Tribunal: STF
Processo: RE 1213765
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário. Consta da decisão recorrida:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA FASE DE EXECUÇÃO PRECATÓRIOS Incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação, durante o período a que se refere o art. 78, do ADCT Possibilidade Observação à medida cautelar (ADI 2.356 MC/DF) deferida na ADI nº 2.362/DF, em 25.11.2010, para suspender a eficácia do art. 2º, da EC nº 30/2000, que instituiu o art. 78, do ADCT Respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica Inaplicabilidade do quanto decidido no RE nº 590.751/SP, julgado em 09.12.2010, diante do esvaziamento de seu objeto Inteligência do Enunciado nº 17, da Súmula Vinculante do Excelso Pretório que se destina exclusivamente a nortear a interpretação do §1º, do art. 100, da CF/88, com a redação atribuída pela EC nº 30/2000 - Decisão mantida - Recurso improvido’ (eDOC 2, p. 116) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’ e ‘c’, da Constituição Federal, aponta-se violação ao teor da decisão proferida no RE 590.571, representativo do tema 132 da repercussão geral; à Súmula Vinculante 17; ao art. 100, §5º, e §12, do texto constitucional; aos arts. 78 e 97, § 16, ambos do ADCT; e a necessidade de adequação ao decidido na ADIN 2332/DF. 



    Nas razões recursais, alega-se que não incidem juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento previsto no art. 78 do ADCT. Defende-se que o tema 132 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 590.751, Rel. Min. Ricardo Lewadowski, teria ratificado tal regime moratório. 



    Argumenta-se, também, que a incidência dos juros foi vedada pela parte final do art. 100, § 12º, da Constituição Federal, e do art. 97, § 16, do ADCT. Sustenta-se que tal tese está consubstanciada na súmula vinculante 17 (eDOC 12, p. 33-43). 



    (…)



    No caso, verifico que o Tribunal de origem consignou que, diante da liminar deferida no bojo da ADI nº 2.356 MC/DF, que determinou a suspensão dos efeitos do art. 2º, da Emenda Constitucional nº 30/00, que adicionou o art. 78, do ADCT, seria legítima a incidência dos juros moratórios e compensatórios sobre os valores remanescentes das parcelas dos precatórios. 



    (…)



    Nota-se que a posição adotada pelo Tribunal de origem se mostra manifestamente dissonante com o entendimento firmado por esta Corte, que já reconheceu, em sede de repercussão geral, a impossibilidade de incidirem juros legais durante o período de parcelamento previsto no art. 78, do ADCT, nos seguintes termos: 



    ‘O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente’ (RE 590751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 4.4.2011) 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal também já decidiu que a imposição de juros legais, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência de sua jurisprudência, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios.



    (...) 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (eDOC 3, p. 1-8) e determinar a não incidência de juros legais sobre o valor da indenização devida.” (eDOC 18) 



    O Município de Santo André, ora embargante, alega, em síntese, que: 



    “I) A respeitável decisão é omissa quanto à aplicação do art. 100, § 5º da CF e da Súmula Vinculante n. 17 do STF no período requisitorial. 



    II) É omissa na apreciação da aplicação da EC 62/09 (art. 97 do ADCT) que estabelece a data inicial de incidência dos juros de mora nas parcelas 9ª e 10ª em 10/12/2009 e não a data de entrada em vigor da Lei 11.960/09 (subitem terceiro do item 2.b – pág. 10/11).” (eDOC 22, p. 1)



    Intimados, os embargados apresentaram manifestação pugnando pela rejeição do recurso. (eDOC 25)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC).



     No presente caso, verifico a existência das omissões apontadas.



    Inicialmente, convém destacar que esta Suprema Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que não incidem juros de mora durante o denominado “período de graça”. 



    Essa orientação foi confirmada no julgamento do tema 1.037 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.169.289, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 1º.7.2020, em que se assentou que o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição, bem como que, havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o “período de graça”. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente mencionado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que,’durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de ‘período de graça constitucional’. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do ‘período de graça’. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o “período de graça”’. 



    Ademais, quanto ao termo inicial dos juros de mora relativamente às parcelas 9ª e 10ª, observa-se que, ao decidir questão idêntica (também suscitada pelo Município embargante), o Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento monocrático do RE 1.409.646, entendeu que:



    “(...) 



    Por outro lado, sustenta o recorrente que o termo inicial dos juros de mora quanto às últimas parcelas (9ª e 10ª) deve ser 10/12/2009, data em que entrou em vigor a EC 62/2009. 



    Ocorre que esta SUPREMA CORTE sedimentou o entendimento de que discussão relativa ao termo inicial dos juros de mora demanda análise da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas constantes dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido: 



    ‘Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 5°, XXXVI, E 184 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTIVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria constitucional ventilada no recurso extraordinário foi devidamente prequestionada. II – A análise da incidência de juros remuneratórios sobre os Títulos de Dívida Agrária e do termo inicial para a incidência de juros de mora, depende da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inadmissível em RE – dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo –, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento’ (RE 1.169.694-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/8/2019). 



    ‘EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a controvérsia acerca do termo inicial da fluência dos juros moratórios, em repetição de indébito, não possui repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento’ (RE 504.657- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 20/1/2021) 



    ‘EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Juros de mora. Termo Inicial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do termo inicial para se computar a incidência de juros de mora diante de condenação judicial com base na legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem’ (ARE 1.018.955-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/9/2017).” (DJe 28.11.2022; grifos nosso). 



    Entendo aplicáveis, quanto ao ponto, os mesmos fundamentos adotados no julgamento do RE 1.409.646.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, tão somente para sanar as omissões apontadas.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente